Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO CERTA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEGURO GARANTIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERMANÊNCIA. EXCESSO. EXECUÇÃO. INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO.

1. A sentença, cujo dispositivo delimitou o valor a ser pago, bem como a forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, prescinde de liquidação.

2. Os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil somente podem ser afastados na hipótese em que o devedor deposita a quantia em juízo com a finalidade de adimplir o seu débito, o que permite o levantamento imediato do valor.

3. O depósito ou o oferecimento de seguro garantia não isenta o devedor da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. A impugnação não pode ser parcialmente acolhida quando o excesso de execução não foi reconhecido.

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.